Tribunal: TJSP
Processo: 2012563-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compra e venda de imóvel – Fase de conhecimento encerrada com acordo homologado por sentença entre autora e ré, sem menção ao levantamento da averbação premonitória no registro do imóvel – Decisão agravada que deferiu o levantamento de averbação, solicitado por terceiro estranho à lide – Insurgência da autora – Cabimento – Provimento jurisdicional esgotado -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compra e venda de imóvel – Fase de conhecimento encerrada com acordo homologado por sentença entre autora e ré, sem menção ao levantamento da averbação premonitória no registro do imóvel – Decisão agravada que deferiu o levantamento de averbação, solicitado por terceiro estranho à lide – Insurgência da autora – Cabimento – Provimento jurisdicional esgotado - Cancelamento da averbação que deve ser realizada por meio dos embargos de terceiro – Inteligência do artigo 674, do CPC – Precedente do STJ - Decisão revogada - AGRAVO PROVIDO.